Tribunal: STF
Processo: Rcl 60155
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Estado de Goiás alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  desrespeitado, no Processo 5295516-83.2022.8.09.0000, a medida cautelar deferida no âmbito da ADI 6.129.

Afirma tratar-se a ação de origem de mandado de segurança coletivo impetrado por Sindicato dos Peritos Criminais e Médicos Legistas do Estado de Goiás e Associação de Peritos Em Criminalística do Estado de Goiás requerendo a progressão funcional dos seus substituídos com fundamento na Lei Estadual nº 16.897/2010.

Afirma ter o art. 46, I e II, do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 54 à Constituição do Estado de Goiás, vedado a realização de promoção e suspendido a eficácia dos dispositivos legais e infralegais estaduais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal.

Relata ter o Juízo reclamado concedido a ordem sob o fundamento de que a eficácia dos incisos I e II do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás encontra-se suspensa por força da medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 6.129.

Sustenta que, ao assim proceder, o juízo reclamado ampliou o âmbito de incidência do mencionado paradigma, pois este não se pronuncia sobre a eficácia dos incisos I e II do art. 46 do ADCT.

Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie.

A controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à suspensão do direito à progressão funcional por força da nova redação do inciso II do artigo 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás dada pela Emenda Constitucional n. 54/2017, que promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás. Eis o teor do dispositivo:

Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas: I – só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação; II – fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.

A disciplina, inaugurada pelas Emendas 54 e 55, de 2017 do Estado de Goiás é objeto da ADI 6.129/GO, na qual foi deferida medida cautelar nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Eis a síntese do julgamento:

AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O           art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela                 EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o              art. 198, § 2º, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.

Transcrevo, de outro lado, a ementa do acórdão reclamado a fim de explicitar os fundamentos sobre os quais se apoia:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PERITOS CRIMINAIS E MÉDICOS LEGISTAS. CONCESSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO. EFEITOS PESSOAIS. DATA EM QUE OS SUBSTITUÍDOS CUMPRIRAM O REQUISITO LEGAL. EFEITOS PATRIMONIAIS. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. Há perda parcial do objeto do mandado de segurança quando a autoridade impetrada efetiva administrativamente as progressões pleiteadas, permanecendo o interesse dos impetrantes, contudo, em relação à declaração do direito de que os efeitos pessoais/funcionais das progressões retroajam até as datas que os substituídos cumpriram o requisito legal, bem como que os efeitos financeiros sejam considerados a partir de 20/05/2022, data de impetração do mandamus. 2. De acordo com o artigo 2º, inciso III da Lei Ordinária n° 16.897/2010, a “progressão: a passagem automática do servidor de um nível de subsídio para outro imediatamente superior, dentro de uma mesma classe”. Desse modo, estabelecendo a própria lei que a progressão deve ocorrer de forma automática, resta demonstrado o direito líquido e certo dos substituídos aos efeitos funcionais retroativos à data que cada um cumpriu o requisito legal. 3. Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança devem retroagir à data da impetração e os valores pretéritos devem ser cobrados em ação própria SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE

Como se vê o ato reclamado não está ancorado em suposta determinação de suspensão da eficácia do artigo 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, mas em análise da legislação estadual atinente à matéria.

Não há, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.

Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2023.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente